Tribunal: TJES
Processo: 5043293-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043293-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VILMA MARTINELI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5043293-88.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

RECORRIDO: VILMA MARTINELI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO. CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL. CUMPRIMENTO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é professora da rede pública municipal de ensino. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial referente ao piso nacional do magistério fixado pela Lei Federal 11.738/2008.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Arrimado nas razões ora expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Irresignado, MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O Recorrente pede pela reforma da sentença alegando principalmente que
“(...) não há que se falar em pagamento abaixo do piso, eis que o vencimento pago ao mesmo, supera o valor do piso nacional, logo tal alegação não merece prosperar.”.

A lei nacional assegura um estipêndio mínimo, assim tomado como norte o vencimento básico, despido de outras espécies remuneratórias. A eventual percepção de gratificação de “regência de classe”, exemplificativamente, não satisfaz essa condição.

Se um professor for remunerado com vencimento base aquém do piso, proporcionalmente à sua carga horária, haverá a complementação da diferença, mas sem reflexos nos demais adicionais, gratificações etc. Por outro lado, se um dado profissional, por força da progressão funcional, já percebe o padrão nacional irredutível a título de vencimento básico, nada lhe será acrescido. Não há extensão do mesmo percentual de reajuste do art. 5º, da Lei nº 11.738/2008 a todos os membros da carreira, mas apenas a vedação de que qualquer um deles aufira vencimento inferior ao piso.

Os elementos a serem considerados para a resolução do caso concreto cingem-se, portanto, à verificação do vencimento básico percebido pelo postulante; a sua carga horária, para fins do cálculo da proporcionalidade; e o valor correspondente do piso nacional.

A discussão não gira em torno da aplicabilidade da lei federal, mas em apurar no caso concreto se o município, relativamente ao Autor, tem respeitado o que fora estabelecido em lei. No ponto, anotou o Juízo de Origem que:

Destaca-se que a partir de janeiro de 2023, foi estabelecido o reajuste de 14,9% no piso salarial dos professores, que passou de R$3.845,63 para R$4.420,55 em relação ao profissional que possui jornada de, no máximo, 40 horas semanais. (Portaria 17/2023 do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 17/01/2023).

Nesta senda, é preciso avaliar se o vencimento base da parte autora é inferior ao estabelecido pelo piso nacional; tal avaliação deve se dar de forma proporcional em relação à jornada de trabalho que fora exercida pela autora - art. 2º, § 3º, da Lei Federal 11.738/2008, a qual no presente caso é de 25 horas semanais.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da autora que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08, o que pôde ser ilustrado com o quadro elaborado na própria inicial, é patente que o Município deve realizar o pagamento das diferenças devidas, o que deverá ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença.

Observo que foram apontados pelo Juízo como “vencimento” são aqueles constantes nas fichas financeiras juntadas pela Autora com a rubrica “vencimento efetivo”, que não contempla adicionais e outras verbas que o Autor receba. Eventuais progressões que tenham sido incorporadas ao vencimento básico não alteram o piso estabelecido em lei, que no caso concreto, entendo que tem sido respeitado em parte, diferente do que concluiu o Juízo de Origem.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão de cobrança de diferenças salariais
não prospera
nos seguintes períodos, pois o valor pago foi
superior
ao piso proporcional:

Matrícula 109959.1 (Exercício 2019-2021):
O vencimento de R$ 1.948,61 (2019) e R$ 2.198,81 (2021) manteve-se acima dos pisos de R$ 1.598,59 e R$ 1.803,84, respectivamente.

Matrícula 109959.2 (Exercício 2021 e 2024):
Pagamentos em conformidade em 2021 (R$ 2.198,81) e a partir de maio de 2024 (R$ 3.300,34).

Matrícula 109959.3 e 109959.4 (Exercício 2024):
O vencimento de R$ 3.300,34 praticado a partir de maio de 2024 supera o piso de R$ 2.862,86.

Nesses períodos, o Município cumpriu a obrigação legal, não havendo que se falar em resíduo salarial.

III. Dos Períodos de Desconformidade (Manutenção da Condenação)

Por outro lado, resta evidenciado que nos períodos de
Janeiro a Dezembro de 2022
e
Janeiro a Abril de 2023
, o vencimento base praticado (R$ 2.198,81 a R$ 2.374,71) quedou-se abaixo do piso nacional proporcional (R$ 2.403,52 em 2022 e R$ 2.762,84 em 2023).

Por todo o exposto, entendo que a sentença merece reforma parcial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de diferenças salariais quanto aos períodos em que o vencimento base da servidora foi igual ou superior ao Piso Nacional Proporcional (especificamente nos anos de 2019, 2020, 2021 e a partir de maio de 2023), mantendo a condenação tão somente sobre as diferenças verificadas no ano de 2022 e no quadrimestre inicial de 2023.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)